Tribunal: STF
Processo: RE 276564
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. CONSTITUCIONAL.
O Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente
reconhecido a legitimidade da exigência, anualmente renovável, pelas
Municipalidades, da taxa em referência, pelo exercício do poder de
polícia.
Recurso extraordinário conhecido e provido.